Tribunal: TJPA
Processo: 0844622-71.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844622-71.2022.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES, SANDRA CRISTINA CARDOSO RODRIGUES

APELADO: AGNALDO BARATA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0844622-71.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES

ADVOGADO: ADRIANNO ZAHARIAS REBOUÇAS SILVA – OAB/PA 19.234

EMBARGADO: AGNALDO BARATA RODRIGUES

ADVOGADO: SUELEN FÁTIMA BIFFI SCARPARO – OAB/PA 12.497-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos pelo Espólio de João Batista Rodrigues contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por Agnaldo Barata Rodrigues, sem, contudo, dispor sobre o ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à condenação do embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado reformou integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, mas não se manifestou sobre o ônus da sucumbência, configurando omissão.

5.

O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece que a parte vencida deve arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, sendo necessária a inclusão dessa determinação no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido para integrar ao acórdão a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação sobre o ônus da sucumbência em decisão judicial configura omissão sanável por Embargos de Declaração.

2.

A parte vencida deve ser condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme o artigo 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0844622-71.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES

ADVOGADO: ADRIANNO ZAHARIAS REBOUÇAS SILVA – OAB/PA 19.234

EMBARGADO: AGNALDO BARATA RODRIGUES

ADVOGADO: SUELEN FÁTIMA BIFFI SCARPARO – OAB/PA 12.497-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID

23071295)
, que

deu conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível para,

reformando a sentença combatida, julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Eis a ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de João Batista Rodrigues contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Agnaldo Barata Rodrigues, determinando sua reintegração no imóvel localizado na Avenida Tamandaré, nº 160, casa D, bairro Cidade Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado Agnaldo Barata Rodrigues comprovou o exercício da posse anterior ao esbulho; (ii) estabelecer se há elementos para configurar o esbulho e, consequentemente, autorizar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior e a perda da posse por esbulho, conforme os artigos 1.196 e seguintes do Código Civil e artigo 561 do CPC.

4. O apelado não comprovou o exercício da posse anterior, tendo, em depoimento pessoal, afirmado que jamais residiu no imóvel, o qual foi cedido para moradia de seu irmão falecido, caracterizando uma relação de confiança e não o exercício pleno da posse.

5. A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao tratar o caso como uma ação real, ao passo que a discussão deve ser sobre o interdito possessório, que exige prova da posse anterior e da sua perda por esbulho, o que não foi demonstrado.

6. O esbulho não ficou caracterizado, uma vez que o imóvel foi cedido consensualmente ao irmão e sobrinhos do apelante, não havendo impedimento ao exercício da posse pelo apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Tese de julgamento
:

1. A reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior ao esbulho e sua perda efetiva.

2. Não configurado o esbulho, não há fundamento para a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.204; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: T
JMG, Apelação Cível 1.0000.24.181806-1/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 12.09.2024.
( PJe ID 22572960)

Em razões recursais
,

o Embargante

elege o vício da omissão sob único

argumento, a saber:

- inexistência de decisão quanto ao ônus da sucumbência

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos eleitos.( PJe ID

213171210).

Contrarrazões

apresentadas querendo o provimento parcial dos Declaratórios a impor a inversão da verba sucumbencial. ( PJe ID

23464058)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0844622-71.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA RODRIGUES

ADVOGADO: ADRIANNO ZAHARIAS REBOUÇAS SILVA – OAB/PA 19.234

EMBARGADO: AGNALDO BARATA RODRIGUES

ADVOGADO: SUELEN FÁTIMA BIFFI SCARPARO – OAB/PA 12.497-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Espólio de João Batista Rodrigues contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Agnaldo Barata Rodrigues, determinando sua reintegração no imóvel localizado na Avenida Tamandaré, nº 160, casa D, bairro Cidade Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado Agnaldo Barata Rodrigues comprovou o exercício da posse anterior ao esbulho; (ii) estabelecer se há elementos para configurar o esbulho e, consequentemente, autorizar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior e a perda da posse por esbulho, conforme os artigos 1.196 e seguintes do Código Civil e artigo 561 do CPC.

4. O apelado não comprovou o exercício da posse anterior, tendo, em depoimento pessoal, afirmado que jamais residiu no imóvel, o qual foi cedido para moradia de seu irmão falecido, caracterizando uma relação de confiança e não o exercício pleno da posse.

5. A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao tratar o caso como uma ação real, ao passo que a discussão deve ser sobre o interdito possessório, que exige prova da posse anterior e da sua perda por esbulho, o que não foi demonstrado.

6. O esbulho não ficou caracterizado, uma vez que o imóvel foi cedido consensualmente ao irmão e sobrinhos do apelante, não havendo impedimento ao exercício da posse pelo apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Tese de julgamento
:

1. A reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior ao esbulho e sua perda efetiva.

2. Não configurado o esbulho, não há fundamento para a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.204; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.181806-1/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 12.09.2024.( PJe ID 22572960)

Perceba que o acórdão combatido reformou integralmente a sentença para julgar o pedido de reintegração de posse improcedente que, por sua vez, deveria condenar o Embargado em custas e verba honorária eis não estar sob o manto da gratuidade processual.

Assiste razão ao Embargante dada a omissão do assunto apresentado que será incluído na redação, conforme artigo 85 do CPC a não comportar maiores digressões.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e dou provimento para, em reconhecendo o vício da omissão, integrar no acórdão combatido

a condenação do Embargado em custas e verba honorária sucumbencial na ordem de 10%(dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Com a publicação do acórdão, após julgamento em Plenário Virtual, retornem conclusos para julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto por
AGNALDO BARATA RODRIGUES
no PJe ID 23662421.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 18/03/2025